Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-08.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de osteoporose (CID M81), razão pela qual necessita do medicamento 'Denosumabe' 60mg e não possui condições de arcar com seu custo.

Comprovação da necessidade. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de osteoporose (CID M81), razão pela qual necessita do medicamento 'Denosumabe' 60mg e não possui condições de arcar com seu custo.

Comprovação da necessidade. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

Honorários advocatícios. FAZENDA PÚBLICA. Cabível a incidência de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública mesmo quando atua contra o Estado ou pessoa jurídica que integra. Novo entendimento aplicável ao caso. Entendimento que se aplica, observada a hierarquia de jurisdição, mas que, definitivamente, com ele não se concorda.

Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

Embargos rejeitados.